Tribunal: TJDFT
Processo: 0710054-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DISCROMATOPSIA. DEFICIENTE VISUAL. NÃO ENQUADRAMENTO. HONORÁRIOS. EQUIDADE.
1. A CF impõe previsão de cota para o acesso a cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência.
2. Considera-se deficiente visual, o portador de cegueira ou de visão monocular.
3. O portador de discromatopsia, vulgarmente conhecida como daltonismo, não se enquadra no conceito legal de deficiente visual.
4. Incabível a homologação a inscrição do candidato na condição de pessoa com deficiência se não comprova a falta de acuidade visual, ou que o impedimento decorrente da discromatopsia, em interação com diversas barreiras, pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com os demais.
5. Sendo muito baixo o valor da causa, admite-se o arbitramento dos honorários por equidade.
6. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se provimento ao recurso da ré.